Tribunal: TJES
Processo: 5003929-70.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003929-70.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO LUIZ DOS SANTOS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PESCADOR ARTESANAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO PROFISSIONAL E DO DANO INDIVIDUAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do desastre ambiental da barragem da Samarco em Mariana/MG. O apelante sustenta a reforma da decisão sob o argumento de que exercia atividade pesqueira à época do evento, tendo sua subsistência prejudicada pelo rompimento da barragem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se o autor se desincumbiu do ônus de comprovar a sua condição de pescador artesanal e a existência de nexo causal entre o desastre ambiental e o prejuízo individual alegado, de modo a autorizar a condenação das rés ao pagamento de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A responsabilidade objetiva por danos ambientais, embora baseada na teoria do risco integral, não dispensa a demonstração do dano individual e do nexo causal específico entre a conduta e o prejuízo sofrido pela vítima.
4.
Compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), especialmente a sua condição profissional e a dependência econômica da pesca ao tempo do desastre, inexistindo vulnerabilidade técnica que justifique a dispensa desse encargo.
5.
Documentos extemporâneos ou desacompanhados de suporte documental robusto, como autodeclarações unilaterais ou registros muito anteriores ou posteriores ao evento, são insuficientes para demonstrar a contemporaneidade do exercício da pesca.
6.
A ausência de recebimento de seguro-defeso ou de outros benefícios governamentais destinados à categoria pesqueira constitui indício técnico de que o indivíduo não exercia a pesca como atividade principal ou de subsistência.
7.
Depoimentos testemunhais isolados, sem o reforço de provas documentais como recibos de comercialização ou registros bancários, não possuem a idoneidade necessária para fundamentar condenações vultuosas por lucros cessantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da condição de pescador artesanal e do dano individual é pressuposto indispensável para a obtenção de indenização decorrente de desastre ambiental. 2. A prova da atividade pesqueira exige suporte documental contemporâneo ao evento, não sendo suficiente a prova testemunhal isolada ou declarações unilaterais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURO LUIZ DOS SANTOS
em face da r. sentença do evento 18110931, integrada pela r. decisão do evento 18110951, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz –, que, na ação indenizatória movida pelo ora apelante em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e da
FUNDAÇÃO RENOVA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo exercício da atividade pesqueira à época do desastre, tampouco a ocorrência de prejuízo material concreto, reputando insuficientes a autodeclaração apresentada e a declaração de parceria firmada por terceiro, bem como a prova testemunhal desacompanhada de robusto suporte documental.

Entendeu, ainda, que a responsabilidade objetiva ambiental não dispensa a demonstração do dano individual e do nexo causal específico.

Ato seguinte, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, suspendeu a exigibilidade por conta do deferimento da gratuidade de justiça.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, não se afigura verossímil que o apelante, caso realmente fosse pescador, jamais tenha usufruído de benefícios governamentais destinados à categoria, como o seguro-defeso, sendo que a ausência de qualquer registro formal da atividade pesqueira ou de outros indícios concretos demonstra a fragilidade da tese autoral.

A ausência de recebimento do seguro-defeso é um dado técnico que não pode ser desprezado, já que é a contrapartida estatal ao pescador artesanal que vive exclusivamente da pesca e se vê impedido de trabalhar em períodos de reprodução das espécies.

O fato de o autor não figurar como beneficiário desse programa nos anos de 2015 e 2016 denota que ele não possuía a pesca como atividade principal ou que não atendia aos requisitos legais de profissionalismo exigidos pela Lei nº 11.959/09.

O apelante apresentou documentos do ano de 1974 (evento 18110836) como aprendiz de pesca e do ano de 2022 (eventos 18110837), consistente em autodeclaração de atividade pesqueira e de declaração de parceria (evento 18110838), que não ostentam a idoneidade necessária e falham em preencher o requisito de contemporaneidade exigido até mesmo pelo sistema que ele evoca em seu socorro.

Saliento que o Poder Judiciário deve assegurar a indenização pelos danos ambientais apenas àqueles que realmente dependiam da pesca artesanal como meio de subsistência e que foram diretamente impactados. Nessa linha de entendimento, esta egrégia Corte já decidiu que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada pela aplicação da teoria da asserção. 2. Mérito: Acerca da condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, na medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de Colatina ao tempo do suposto dano ambiental. 3. Isso porque, aliada a ausência de elementos probatórios neste sentido, tais como verificar se ao tempo do desastre ambiental o apelante era aposentado e nunca houvera requerido, tampouco recebido, seguro defeso, hipóteses que, aliadas à falta de provas, afastam a alegação de ser pescador. 4. Não há como considerar que as declarações unilaterais colacionadas aos autos sejam capazes de configurar o apelante na condição de pescador, notadamente pela ausência de outras provas para corroborar as alegações. 5. Apura-se pela análise da prova documental apenas viés genérico, uma vez que não se nega a ocorrência do evento, mas não tem como vincular seus efeitos à esfera jurídica do apelante, sobretudo porque não se desincumbido do seu ônus probatório quanto a condição de pescador. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002246-08.2021.8.08.0014 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior - Julgado em: 24/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE DA BARRAGEM DA SAMARCO EM MARIANA – INDENIZAÇÃO – PESCADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – É inegável que o desastre ocorrido no Município de Mariana/MG ocasionou danos de ordem ambiental severos em diversas cidades de Minas Gerais e Espírito Santo, prejudicando, dentre outros setores, a atividade pesqueira. II – Aquele cidadão que exercia o labor habitual voltado a pescaria foi substancialmente tolhido não apenas da sua forma de trabalho, como também da sua própria história e rotina de vida, motivo pelo qual a jurisprudência pátria tem reconhecido o seu direito ao recebimento de indenização. III – A comprovação da condição de pescador é imprescindível para que o cidadão consiga, através de ação judicial, a justa reparação pelo dano sofrido. IV – A teor do artigo 373, I do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, nesse toar, é imprescindível que esteja demonstrada a atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente, sob pena de impossibilitar a concessão de qualquer reparação. V – Recurso improvido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5005123-16.2021.8.08.0047 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 21/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C COM DANO MORAL - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO DE MARIANA/MG – ATIVIDADE DE PESCADORA INFORMAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. 2. Por outro lado, depende de prova a condição de pescador, bem como os consequentes danos que a autora afirma que sofreu em decorrência do desastre. 3. In casu, a apelante alega que exercia a pesca comercial e para subsistência de modo informal, mas a análise da documentação acostada à inicial, bem como da prova produzida em contraditório judicial, denota a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial. 5. Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000936-45.2023.8.08.0030 - Relatora: Des.ª Subs. Fernanda Correa Martins - Julgado em: 06/09/2024)

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a comprovação da condição de pescador deve ser feita pela parte requerente e que inexiste vulnerabilidade técnica para se desincumbir desse encargo probante, vide os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR PESCADOR, EM VIRTUDE DE VAZAMENTO DE GRANDES PROPORÇÕES DE FINOS DE CARVÃO NO CANAL SÃO FRANCISCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA CONDIÇÃO DE PESCADORA. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS REPETITIVOS 680 E 834. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Recurso especial que suscita violação do art. 1.022 do CPC de maneira genérica é deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação do óbice da Súmula 284/STF. 2. Embora a jurisprudência deste Tribunal reconheça que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, não dispensa a comprovação da legitimidade ativa, do nexo causal e do dano, a fim de garantir às supostas vítimas a indenização pleiteada. Precedentes. 3.
A prova da condição de pescador profissional, de acordo com o pedido e a causa de pedir declinados na exordial, é essencial para o processamento da ação indenizatória, pois não há falar em reparação de danos por intervenção na atividade pesqueira de quem não é pescador.
Precedente. 4. "
Para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação
" (Tema Repetitivo 680/STJ). 5. Ainda que as ações por dano ambiental estejam sujeitas à inversão do ônus da prova (Súmula 618/STJ), não se exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.242.553/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS AMBIENTAIS. ATIVIDADE DE PESCADOR. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDIÇÃO DE PESCADOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. EFETIVA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o reconhecimento de violação do art. 1.022 do CPC. 2.
Embora seja admitida a inversão do ônus da prova em matéria ambiental, compete ao autor comprovar sua condição de pescador, porque a ele cabe a comprovação mínima do fato constitutivo do direito.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AREsp n. 2.995.099/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025)

Acrescente-se, ainda, que a prova testemunhal produzida na audiência de instrução e julgamento do dia 09 de julho de 2024 (evento 18110910) carece de confiabilidade para elucidar que efetivamente o apelante se dedicava às atividades pesqueiras e que houve prejuízo aos seus rendimentos por conta do desastre ambiental ocorrido em novembro de 2015.

A prova testemunhal colhida, embora tenha mencionado que o apelante pescava, não foi capaz de quantificar a produção ou a periodicidade de forma a conferir certeza ao magistrado sobre o impacto econômico sofrido. Como bem salientou a sentença recorrida, depoimentos isolados, sem o "mínimo de reforço documental", não atendem ao rigor necessário para condenações vultuosas por lucros cessantes.

Chama à atenção que o recorrente somente buscou as vias administrativas mais de 6 (seis) anos após os danos ambientais (evento 12748563), o que acentua que a indenização pretendida não merece ser conferida com base exclusivamente em testemunhos e alegações genéricas de prejuízo à pesca, e sim exigiria robusta prova documental, que não foi produzida pelo requerente/apelante.

Nesse contexto, o recorrente não se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso I, do CPC) que efetivamente a sua renda foi afetada negativamente pelo desastre ambiental da barragem de Fundão, visto que não trouxe comprovantes bancários ou recibos que indiquem a comercialização de pescados.

Aliás, a adoção de entendimento diverso poderia incentivar o ajuizamento indiscriminado de demandas sem respaldo probatório mínimo, prejudicando a prestação jurisdicional e impactando negativamente os direitos de pescadores artesanais genuinamente afetados pelos danos ambientais de Mariana/MG.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de improcedência.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ), mas sua exigibilidade resta suspensa nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.